Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO SALÁRIO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado de origem definiu a aplicabilidade ao caso do Tema 1.085 (Resp. 1.872.441 – SP) do STJ: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
2. Por outro lado, definiu que, uma vez retido integralmente o salário da requerente/agravante, haveria afronta ao princípio da dignidade da pessoa, colocando em risco sua própria subsistência, razão por que afirmou a possibilidade de retenção de somente 50% (cinquenta por cento).
3. Até o momento, a requerente não trouxe aos autos instrumento de renegociação de dívida ou qualquer outro demonstrativo de que o pagamento da referida dívida não se daria por débito em conta. E para não ser aplicado ao caso o que definido em sede do julgamento do Tema 1.085 do STJ, a requerente deveria ter comprovado que não foi acordado o pagamento do cartão de crédito por meio de débito em conta.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.